Tribunal: TJPA
Processo: 0815149-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815149-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: KEZIA RODRIGUES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM TUTELA DE URGENCIA. A DECISÃO FIXOU OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM 20 % (VINTE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO AGRAVANTE. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFICAM A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que demonstrou a sua dificuldade em arcar com o valor que foi estipulado.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, que a pensão alimentícia deve ser minorada, haja vista, que o agravante encontra-se desempregado, conforme o Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho (id.11530951) e seus extratos bancários, que demonstra receber apenas o seguro desemprego.

III -

Recurso Conhecido e Provido
para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo atual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815149-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO FERNANDES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: OLIMPIO SAMPAIO DA SILVA NETO

AGRAVADO: KEZIA RODRIGUES SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo H. F. DO N. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos da Ação de Alimentos Provisórios com Tutela de Urgência proposta por K. R. S.

A decisão agravada foi a que fixou os alimentos gravídicos em 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios do que receber da fonte pagadora.

Informa que está desempregado atualmente e não pode arcar com os valores estipulados pelo juízo sem prejuízo do seu próprio sustento. Alega que sempre que podia, quando ainda empregado, ajudava com o necessário para a criança e a genitora.

Aduz que é questão de urgência o deferimento da liminar em sede de tutela, para reformar a decisão e reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo atual.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.14472117 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Às Id.14698307 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
fixou os alimentos gravídicos em 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios do que receber da fonte pagadora.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que demonstrou a sua dificuldade em arcar com o valor que foi estipulado.

É sabido que em tema de pensão alimentícia, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, já que a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o Magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Sendo assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, que a pensão alimentícia deve ser minorada, haja vista, que o agravante encontra-se desempregado, conforme o Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho (id.11530951) e seus extratos bancários, que demonstra receber apenas o seguro desemprego.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS
. FILHOS MENORES DE IDADE.
MINORAÇÃO
. CABIMENTO. 1. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE CONTINUAR ARCANDO COM A OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR
ORIGINÁRIA, TENDO EM VISTA QUE ESTÁ DESEMPREGADO, PERCEBENDO APENAS SEGURO-DESEMPREGO, VIÁVEL A REDUÇÃO DO ENCARGO OPERADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE
. 2. DECISÃO
AGRAVADA
CONFIRMADA.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 51406154220238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 13-09-2023).

Dessa forma, por tudo o que foi exposto, Voto pelo Conhecimento e provimento do presente recurso, para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo atual.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023